Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730178-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para apresentar manifestação, no prazo comum de 10 (dez) dias, quanto ao retorno dos autos do E. Supremo Tribunal Federal (ID 34308213). Após, conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal